Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705420-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 14864464, indeferi o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e determinei a sua intimação para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Constou na certidão de ID 14848331 que “decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte AGRAVANTE: SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA quanto à decisão de ID 14864464”. Diante disso, determino a intimação do recorrente para realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil (ID 14225883). Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora